Tribunal: TJSP
Processo: 0000300-21.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, COM A CAUSA DE AUMENTO DO "REPOUSO NOTURNO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade de conduta. Descabimento. O delito e a autoria atribuídos ao réu restaram sobejamente demonstrados pelas palavras sérias da vítima, aliadas aos uníssonos depoimentos prestados pelos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, COM A CAUSA DE AUMENTO DO "REPOUSO NOTURNO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade de conduta. Descabimento. O delito e a autoria atribuídos ao réu restaram sobejamente demonstrados pelas palavras sérias da vítima, aliadas aos uníssonos depoimentos prestados pelos policiais que o autuaram em flagrante, bem como pela ausência de demonstração, por parte do increpado, de sua exculpatória, como lhe cabia (art. 156 do CPP), além das circunstâncias descritas. O fato de não haver outras testemunhas não afasta o crime, porque não demonstrado animosidade por parte dos policiais nem da vítima contra ele. Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000300-21.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
ANTONIO REINALDO ALVES LARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATENTANDO-SE
AO REGIME FECHADO IMPOSTO., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
2
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619.
Apelantes: ANTÔNIO REINALDO ALVES LARA (Dr. Diego Ricardo
Teixeira Caetano, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Tainá Horta De Pádua Prado.
Comarca: Taquaritinga.
VOTO No 19.675.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO
PELA
ESCALADA
E
CONCURSO DE AGENTES, COM A
CAUSA DE AUMENTO DO “REPOUSO
NOTURNO”. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou atipicidade de conduta.
Descabimento. O delito e a autoria
atribuídos ao réu restaram sobejamente
demonstrados pelas palavras sérias da
vítima, aliadas aos uníssonos depoimentos
prestados pelos policiais que o autuaram
em flagrante, bem como pela ausência de
demonstração, por parte do increpado, de
sua exculpatória, como lhe cabia (art. 156
do CPP), além das circunstâncias descritas.
O fato de não haver outras testemunhas
não
afasta
o
crime,
porque
não
demonstrado animosidade por parte dos
policiais
nem
da
vítima
contra
ele.
Condenação mantida.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado ANTONIO REINALDO ALVES
LARA, contra sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Taquaritinga (publicada em
audiência, em 8/08/2019 fls. 317/324).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 155, §§1o
e 4o, inciso II (escalada) e IV, do Código Penal, porque, no
dia 24 de janeiro de 2018, em horário incerto, porém,
durante a noite, na Avenida no cruzamento entre a
Avenida Pedro Carletto e a Rodovia SP 333, Bairro Vila
Buscardi, cidade e comarca de Taquaritinga, agindo em
concurso
de
agentes
com
terceira
pessoa
não
identificada, subtraiu, para eles, mediante escalda, 60m
(sessenta metros) de cabos eletrônicos, tipo CTP-APL AC
50X200, avaliados em R$ 1.931,43, conforme documentos
a fls. 81/83, pertencentes a empresa Telefônica Brasil S.A
(recebida a denúncia em 29/05/2019 fls. 198/200).
Conforme apurado, o réu, em conluio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
4
desígnios com terceira pessoa, mediante escalada e em
período de “repouso noturno”, subiram em uma árvore de
aproximadamente 5m (cinco metros) de altura, adjacente
aos postes de madeira que sustentavam os cabos
eletrônicos. Em seguida, mediante o uso de um facão,
cortaram a fiação e subtraíram os 60m (sessenta metros) de
cabos eletrônicos. Contudo, a polícia militar foi avisada
do furto, comparecendo ao local, onde surpreenderam o
réu e o comparsa em flagrante. Mas eles fugiram ao
perceber a presença dos agentes da lei, sendo, no
entanto, perseguido e detido o réu, enquanto seu
comparsa teve êxito na fuga. Em diligências nas
proximidades,
os
policiais
localizaram
os
cabos
eletrônicos enrolados, bem como o facão utilizado na
subtração deles. O laudo de fls. 55/61 comprovou a
qualificadora da escalada.

Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado como incurso no artigo 155, §§
1o e 4o, I e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código
Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
5
(vinte e seis) dias-multa. Concedido o apelo em liberdade.
Trânsito em julgado para o Ministério
Público em 08/08/2019 (fls. 342)
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta (fls.
325/328).

Contrarrazões às fls. 336/339, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento,
para redução da pena (fls. 350/352).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
6
Em relação à materialidade do delito,
existe o auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de
entrega (fls. 12), laudo pericial (escalada fls. 58/64) e certidão
da VIVO (fls. 91/92), destacando-se, também, evidenciada
a autoria, diante das harmônicas declarações prestadas
pela vítima, depoimentos do policiais militares que
autuaram o réu em flagrante, bem como pelas
circunstâncias do caso.
O apelante, na polícia, negou os fatos,
alegando que não estava furtando nada e, quando
surpreendido pelos policiais, estava voltando de um sítio
(fls. 06). Em Juízo, foi declarado o estado de ausência do
réu na presente ação (fls. 329).
A vítima, João Luiz Teodoro da Silva
(representante da VIVO), contou que os cabos telefônicos
possuem alarme. Assim, ao serem seccionados, o alarme
dispara. Por isso, deslocou-se até o referido local e,
quando lá chegou, os policiais já tinham detido o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
7
Verificou o corte no lance do cabeamento, bem como
identificou o cabo que fora cortado, observando que
conseguiram cortar aproximadamente sessenta metros
de cabo. Explicou que os cabos ficam no alto, sendo
necessário escada para poderem ser cortados. E mais,
disse que em razão do corte efetuado nos cabos, houve
interrupção das linhas telefônicas de toda a extensão da
Rodovia 333, até próximo ao Distrito de Guariroba, bem
como na Rodovia Thirso Micali, até próximo à Rodovia
Washington Luiz, não podendo avaliar, com precisão, o
valor da “res” surrupiada (fls. 05).
Os policiais militares, Edson Serapião
Ribeiro Junior e Leandro Narducci, contaram que faziam
patrulhamento de rotina, quando via CAD, receberam
informação de que indivíduos estariam furtando cabos de
eletricidade nas proximidades da FATEC. Ao chegarem
ali, depararam-se com o réu, juntamente com outro
indivíduo, sendo que eles, ao perceberem a aproximação
da viatura, empreenderam fuga, em sentidos diferentes.
Apenas conseguiram deter o apelante, vez que o outro
conseguiu
se
evadir.
Depois,
verificaram
nas
proximidades do local onde autuaram o réu, que havia
cabos de telefone que estavam cortados, enrolados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
8
um pouco deles caídos, bem como o facão por eles
utilizado. Indagado, ele negou estar furtando os cabos,
alegando que estava sozinho. Nesse momento, o
representante da VIVO ali compareceu (fls. 03). Em Juízo,
mantiveram seus relatos, apenas acrescentando o
policial Edson que tinha uma árvore que dava altura, mas
não foi possível aferir, porque eles jogam corda, puxam o
cabo para baixo e o cortam, sendo uma prática comum
de ocorrer de madrugada. Ainda, disse que o réu é
conhecido como “Tonho Lara”, por vários furtos e que, no
local, não havia mais pessoas por ali, enquanto Leandro
assentiu que, indagado, o apelante disse que vinha de
um sítio e voltava para sua residência, negando o furto,
confirmando que havia poste e árvore perto (Mídia Digital

fls. 331 e 332).

Acrescenta-se o laudo pericial efetuado
no local assim constatou: “...b) qual o meio usado para o
acesso a esse local, com destruição ou rompimento de
obstáculo, ou mediante escalada, uso de chave falsa ou
outros? Resposta: O acesso a fiação, ao que tudo indica, se
deu mediante a escalada de uma árvore de aproximadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
9
5 metros, esta adjacente ao poste” (fls. 58/64).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime a
ele atribuído pela denúncia, furto qualificado pela
escalada e concurso de agentes, de acordo com as
declarações da vítima e depoimentos de testemunhas,
acima descritos.
Convém aqui registrar o remansoso
entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra
da vítima é fundamental para se poder identificar o autor
dos crimes contra o patrimônio, seja porque, no mais das
vezes, esses delitos são praticados na clandestinidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
10
seja porque, como no caso, as vítimas não tem motivo
antecedente algum para querer prejudicar o
apelante.
Confira:
“A palavra da vítima, em crime de natureza
patrimonial, avulta em importância, máxime quando
em tudo ajustada às demais evidências dos autos”
(RJDTACRIM 25/319),
“Não há que desmerecer o valor da palavra da vítima;
ao revés sua condição de protagonista do evento
delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer
das
circunstâncias
dele.
Tão
só
em
casos
excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz
que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar
a impunidade” (TACRIM; Ap. 1.047.937/5 - São Paulo;
15a Câm.; rel. Juiz Carlos Biasotti; 3.04.97; v.u.). No
mesmo sentido, RT 618/304, 732/633, 737/624 e
717/412.
Sua versão foi roborada pela prestada
pelos policiais militares que ali compareceram, quando
ainda o apelante e comparsa estavam furtando os
cabos telefônicos, autuando o réu em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
11
Foram os policiais coerentes naquilo que
disseram, não colhendo a tentativa de desqualificar seus
depoimentos, com base tão somente na profissão por
eles exercida.
Assim:
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício
de suas funções, a presunção 'juris tantum' de que
agem escorreitamente, não estando proibidos de
depor sobre atos de ofício de cuja fase policial tenham
participado.” (RJDTACRIM Vol. 6/65).
E mais, nada foi juntado nos autos a
demonstrar
que
pudessem
estar
mancomunados
somente com o fim de imputar o delito ao réu. Nada se
beneficiariam com isso.
Assim, a exculpatória oferecida pelo réu,
de que estava no local, de passagem, pois vinha de um
sítio dirigindo-se a sua residência, restou isolada, até
porque nem se preocupou em demonstrar a veracidade
de tal alegação, trazendo alguém desse referido “sítio”
para comprovar que de lá voltava para sua casa, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
12
lhe competia (artigo 156 do Código de Processo Penal), pois,
apesar de devidamente intimado para comparecer à
audiência de instrução (conforme fls. 304), nem se deu ao
trabalho de ali comparecer.
De outro lado, bem próximo ao local
onde foi abordado pelos policiais, no meio de um mato,
localizaram os agentes os cabos cortados, enrolados, e
parte ainda caídos no chão, o que exigia, da parte do
increpado, uma explicação plausível, o que não ocorreu,
sendo assim mais um motivo a autorizar o
reconhecimento do furto ocorrido e sua autoria.
Desse modo:
"Furto. Apreensão da “res” em poder do acusado.
Inversão do ônus probatório. Entendimento. A
apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta
a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a
posse
do
bem"
(TJSP
Ap.
0084710-17.211.8.26.0050 15a C. Rel. Des. Grassi
Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
13
Ainda, cumpre consignar que, com a
chegada da polícia, tanto o réu, como o outro indivíduo,
rapidamente se colocaram em fuga, correndo, o que
deixa clara a conduta criminosa que estavam realizando.
Por fim, a qualificadora de escalada
restou evidenciada, tanto pelas palavras da vítima
(alegando que os cabos ficavam a uma grande altura), como pelo
testemunho dos policiais, além do laudo pericial realizado
no local, decisivo para a questão, sendo que, embora não
tenha afirmado categoricamente, deduziu que o único
meio que poderiam ter se utilizado para alcançar os
cabos, na ausência de uma escada, só poderia ter sido
pela árvore de 5m (cinco metros) de altura. Da mesma forma
bem comprovada a qualificadora do concurso de
agentes, pois afirmado pelos policiais terem visto,
quando da chegada no local dos fatos, o réu,
acompanhado de outro indivíduo, que conseguiu fugir, o
que basta para sua configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
14
Também, evidenciada a majorante do
“repouso noturno”, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que perfilhou o critério
objetivo de sua incidência, considerando despiciendo que
o local da subtração esteja vigiado, habitado, ou ainda,
estivesse a vítima, de fato, em repouso:
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que "incide a majorante
prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando
o crime é cometido durante a madrugada, horário no
qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu
patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive
para estabelecimentos comerciais. A causa especial
de aumento de pena do furto cometido durante o
repouso noturno pode se configurar mesmo quando o
crime é cometido em estabelecimento comercial ou
residência desabitada, sendo indiferente o fato de a
vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC
191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2012,
DJe
26/06/2012).Precedentes. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1546118 / MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
2/2/2016);

“Para a incidência da causa especial de aumento
prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, faz-se
suficiente que a infração ocorra durante o repouso
noturno, período de maior vulnerabilidade para as
residências, lojas e veículos, entre outros. (AgRg no
REsp 1251465 / MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. em 4/2/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
15
Assim, ao contrário do que aventado pela
d. Defesa, o quando probatório mostra-se farto,
evidenciando-se correta a condenação do apelante no
furto duplamente qualificado, com a causa do “repouso
noturno”.
Pena foi assim dosada: “Quanto à fixação
da pena base, na forma do art. 59 do CP, presente duas
qualificadoras. Uma delas é utilizada como pena base, sendo
as
demais
consideradas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis. Ademais, o réu é portador de extensa folha de
antecedentes, tendo, portanto, maus antecedentes (fl. 242,
processo
7001254-79.2007).
Na
linha
do
decidido
reiteradamente pelo STJ, inclusive em tese fixada (tese 5): "O
prazo de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal, afasta os
efeitos da reincidência, mas não impede o reconhecimento
de maus antecedentes. AgRg no AREsp 571478/SP,Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,Julgado
em
02/10/2014,DJE
13/10/2014;
HC
272899/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, Julgado em 18/09/2014,DJE 02/10/2014; AgRg no
REsp
1077381/SC,Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA
TURMA,Julgado
em
21/08/2014,DJE
09/09/2014;
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
16
289974/SP,Rel.
Ministra
LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,Julgado em 19/08/2014,DJE 28/08/2014; AgRg no
AREsp 464164/MS,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA,Julgado em 08/05/2014,DJE 28/05/2014.
Afinal, "Logo, ainda que decorrido o prazo depurador, não há
como se restabelecer a primariedade do agente, que é, como
visto, um estado que não se refaz, mesmo com o passar do
tempo". Embora esteja a matéria como tema pendente de
julgamento no STF, sob a sistemática da repercussão geral,
não há precedente vinculante desta Corte.
Por fim, as consequências do crime foram
graves e acima do normal para o tipo, afinal a região, cujo
abastecimento de rede telefônica se dava pela conexão que
teve os fios cortados, ficou sem energia. Em grande
extensão (toda a Rodovia 333, até próximo ao Distrito de
Guariroba, bem como a rodovia Thirso Micali, fl. 5), o que
gera danos a terceiros, que ficaram sem poder realizar e
receber ligações. Por isso, aumento a pena base em 1/2 e
fixo-a em 3 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-
multa.
Ausentes atenuante, presente a agravante
da reincidência (fl.256 processo 0002804-05.2015), por isso,
agravo a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 3
anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.
Ausente causa de diminuição, presente a causa de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
17
do parágrafo 1o do art. 155 do CP, aumento a pena
intermediária em 1/3, gerando pena definitiva de 4 anos e 8
meses de reclusão e pagamento de 22 dias-multa.
- Do regime inicial: Nos termos do art. 33,
tendo em vista a pena aplicada e a reincidência específica,
aplica-se o regime inicial fechado.
- Da substituição da pena: Impossível tanto
a substituição por pena restritiva de direitos, quanto a
suspensão da pena porque o réu é reincidente específico (fl.
256).”
Pena básica acrescida, corretamente,
considerando uma das qualificadoras como circunstância
judicial desfavorável ao réu, conforme entendimento
desta
Câmara,
neste
aspecto,
compartilhando
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS
E
MODIFICAÇÃO
DO
PATAMAR
DECORRENTE
DA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
18
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
SEGUNDA
QUALIFICADORA
NO FURTO UTILIZADA COM CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 269/STJ AFASTADA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A fixação da pena-
base do crime de furto foi devidamente fundamentada
e se deu de forma razoável e proporcional, tendo em
vista que os antecedentes, a conduta social, a
personalidade e as circunstâncias do crime foram
consideradas desfavoráveis ao paciente. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, a presença de duas
qualificadoras, no crime de furto, autoriza a utilização
da qualificadora excedente como circunstâncias
judicial desfavorável, apta a ensejar a exasperação
na primeira fase do cálculo da pena (HC 227973/DF,
Rel. Min. MARILZA MAYNARD, 5.a Turma, DJe
07/06/2013).
Além disso, também presente mau
antecedente (fls. 242 processo 7001254-79.2007 proc. Condenação
97/2006
1a Vara Criminal de Taquaritinga
condenado à pena de 05
anos, 11 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa,
trânsito
em
julgado
réu:
27/06/2008),
além
de
outros,
considerando, outrossim, as consequências graves do
crime,
que
acabaram
ocasionando
a
perda
de
comunicações para grande parte dos usuários. Desse
modo, foi elevada a pena em metade, o que considero
adequado
diante
das
justificativas
apresentadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
19
resultando, ela, em 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda fase, ausente atenuantes,
porém, presente a agravante da reincidência (fls. 256

processo 0002804-05.2015
fato: 05/04/2015, condenado pelo art. 155,
§4o, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 05 dias-multa, trânsito em julgado réu:
16/06/2017), foi acrescida em 1/6, o que foi beneficiado
tendo-se em conta tratar-se de reincidência específica,
que demandaria um acréscimo mais elevado devido a
sua maior gravidade. No entanto, em se conformando o
Ministério Público, nada se pode fazer para prejudicar o
réu, resultando assim a pena em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa.
Por fim, diante da causa de aumento do
“repouso noturno”, foi acrescida em 1/3, o que perfaz
definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
20
dois) dias-multa.
Em razão da reincidência e maus
antecedentes, além do montante de pena superar os
quatro anos, acertadamente não foi substituída sua pena
por sanção restritiva de direitos (artigo 44, I, II e III, do Código
Penal), tampouco seria o caso de concessão de “sursis”
(artigo 77, “caput”, I e II, do Código Penal).
E pelas mesmas circunstâncias (maus
antecedentes e reincidência), correta a fixação do regime
inicial fechado, mostrando-se o único adequado a coibir
que o réu persevere na vida criminosa, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal, tendo ainda em conta
que os regimes mais brandos foram reservados, por lei,
aos condenados primários (artigo 33, §2o, “b” e “c”, do mesmo
Diploma Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000300-21.2018.8.26.0619 -Voto no 19675
21
Percebe-se, então, inviável, a aplicação
do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
indiferente, para definição do regime de início do
cumprimento da pena, o quantum imposto. Daí que
igualmente irrelevante, para tal fim, eventual tempo de
prisão provisória. Deste modo, questão relativa à
progressão de regime deve ser analisada pelo Juízo
competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, b, da Lei
7210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos
legais exigidos, não apresentados nesta ação penal.

Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-
SE
MANDADO
DE
PRISÃO
PARA
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
ATENTANDO-SE
AO
REGIME FECHADO IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR